Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Nada a prover quanto às derradeiras petições aviadas pelos réus[1], tendo em conta que, resolvidos o apelo e os aclaratórios que foram interpostos, esse órgão recursal exaurira sua jurisdição, não lhe remanescendo competência para efetivação do juízo de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário interpostos. Prossiga-se, pois, consoante anteriormente assinalado, no molde regimental, encaminhando-se os autos, oportunamente, à egrégia Presidência da Corte para as providências subjacentes à realização do juízo de admissibilidade dos apelos especial e extraordinário formulados. I. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 14057416 e ID 14162757.